Tribunal: TJBA
Processo: 0758767-55.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0758767-55.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DETIN SERVICOS DE DESENHO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida em Execução Fiscal, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. A demanda foi ajuizada em julho de 2012 visando à cobrança de crédito de natureza tributária referente a multa por infração. Após tentativas infrutíferas de citação e ausência de diligências eficazes para localização de bens, o processo permaneceu suspenso e inativo por período superior a seis anos. A sentença reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 566.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se houve correta aplicação da sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 à luz das teses firmadas no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), notadamente quanto à contagem automática dos prazos de suspensão e de prescrição a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. Razões de decidir

A ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação postal ocorreu em 15 de abril de 2014, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano.

Findo o prazo de suspensão em abril de 2015, iniciou-se, de forma automática, o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em abril de 2020, sem qualquer causa interruptiva.

A ausência de citação válida ou de constrição patrimonial eficaz no período aplicável inviabiliza a interrupção da prescrição.

A aplicação da Súmula 106/STJ foi afastada, pois a paralisação decorreu da inércia do exequente e não de falha do Judiciário.

O dever do contribuinte de manter atualizados seus dados cadastrais não impede a fluência do prazo prescricional, diante da sistemática do art. 40 da LEF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor. 2. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, cuja inércia do exequente autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 487, II; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
de
n.º
0758767-55.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelada
DETIN SERVICOS DE DESENHO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA